Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-29.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017370-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 047.114.811-33 (APELADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR
ES –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PEDIDOS CUMULADOS – PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES COMPLEMENTARES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
–
RECURSO PROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O art. 292 do CPC elenca as regras específicas para o cálculo do valor da causa. Tratando-se de pedidos sucessivos, o valor da causa obedece à soma de todos os pedidos cumulados; já se ocorrerem pedidos subsidiários, será considerado apenas o valor do pedido principal.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
, cuja obrigação é de
trato sucessivo
, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de
trato sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
mostra-se devida à contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017370-29.2024.8.11.0006

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: LUCIANO JOSÉ BERTHOLDO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada por
LUCIANO JOSÉ BERTHOLDO DE SOUZA
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
3.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 –
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 –
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3.4 –
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

3.5 –
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.6 –
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data”.

Antecipou os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora. Fixou os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora
(Id 264159293).

A apelante suscita, em preliminar, que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão recorrida até julgamento final deste recurso. E no ponto, diz que a sua não atribuição poderá causar um enorme prejuízo pecuniário a esta apelante, e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da parte apelada
.

Aduz ainda que “
a parte autora deixou de apresentar procuração assinada outorgando poderes ao causídico que subscreve a exordial, o que se faz indispensável sobretudo para atestar o efetivo interesse da parte quanto ao aforamento do feito e a validade na representação processual
” (sic), ademais a petição inicial deverá ser indeferida de pronto ante sua inépcia, caso não se entenda pela extinção do feito sem resolução do mérito, requer-se que a parte autora seja intimada para acostar a documentação aos autos, sob pena de extinção.

Ainda em sede preliminar, alega que o valor da causa é completamente abusivo e pode interferir nas custas e honorários, em caso de sucumbência do réu, ensejando enriquecimento ilícito da parte autora, pois
pleiteia atribuir à causa o valor de R$52.314,88 (cinquenta e dois mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), de modo aleatório e dissociado da realidade fática e jurisprudencial que circunda o presente pleito. Defende que a manutenção do valor da causa nos moldes apontados pela Impugnada ensejará uma situação de desequilíbrio processual para o Impugnante, assim, atendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, determinar a adequação do valor da causa a real expectativa econômica da parte autora.

Aponta ainda as preliminares de prescrição e decadência.

No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico,
ao argumento de que a autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como aduz que não há dúvidas quanto ao objeto da contratação.

Assegura que o contrato é claro, pois foi
“celebrado entre agentes capazes, tendo objeto lícito e forma não defesa em lei, suas disposições têm que ser rigorosamente cumpridas, não podendo a parte Apelante alegar que o Réu estaria descontando valores abusivos de sua conta bancária”
(sic).

Assevera que as faturas comprovam que o apelado utilizou o cartão para efetuar diversos saques, aliás, o uso constante do cartão para saques demonstra a total ciência do produto adquirido junto ao banco bem como a taxa de juros a ele aplicado.

Salienta que restou devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada tinha plena ciência da modalidade contratada, tanto que assinou o contrato, bem como efetuou dois saques, assim não há que se falar em desconhecimento da modalidade contratada e ilegalidade na cobrança de encargos, bem como em limitação das taxas de juros.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial, subsidiariamente, se mantida a condenação, que seja revista à conversão parcial da modalidade no que se refere aos saques efetuados pela apelada, tendo em vista a impossibilidade técnica de recalcular apenas parcialmente o contrato objeto da demanda (Id 264159294).

Contrarrazões ofertadas no Id. 264159298, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido no Id 252113658.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo a apreciar as preliminares suscitadas pela apelante.

Inicialmente,
a instituição apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Alega também ausência de procuração; sem razão a apelante, pois consta no Id. 264159261 a procuração devidamente assinada, e a decisão do juízo no Id. 264159262 é clara ao preceituar que “
Tenho por regularizada a procuração e declaração de hipossuficiência
”.

O apelante alega que o valor da causa é completamente abusivo e pode interferir nas custas e honorários, em caso de sucumbência do réu, ensejando enriquecimento ilícito da parte autora, pois
pleiteia atribuir à causa o valor de R$52.314,88 (cinquenta e dois mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), de modo aleatório e dissociado da realidade fática e jurisprudencial que circunda o presente pleito.

Defende que a manutenção do valor da causa nos moldes apontados pela Impugnada ensejará uma situação de desequilíbrio processual para o Impugnante, assim, atendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requer a adequação do valor da causa a real expectativa econômica da parte autora.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na ação em que há cumulação de pedidos
,
a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.
”

O CPC, em seu art. 292, V e VI, dispõe que o valor da causa, nas ações indenizatórias, será aquele pretendido pelo autor e, se houver cumulação de pedidos, o valor corresponderá à soma de todos os pedidos.

A parte autora ajuizou a ação de reparação de dano moral, indicando a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) e material, na forma dobrada, de modo que o valor de R$52.314,88 (cinquenta e dois mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) dado como valor da causa e retificado pelo juízo não se mostra exorbitante, sendo este o proveito econômico buscado por ela, logo não há que se falar em redução/adequação do valor da causa.

Assim, correta a decisão singular que determinou a retificação do valor da causa para constar a soma dos valores de todos os pedidos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º DO CPC/15 – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS VALORES DOS PEDIDOS – ART. 292, II E VI, DO CPC/15 – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 292, § 3º, do CPC/15, permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

2. Na hipótese de pedido cumulado de rescisão contratual, multa contratual de 10%, restituição do valor pago e indenização por danos morais, o valor da causa é determinado pela somatória desses pedidos, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC/15.

3. Não há se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a parte autora se manifestou sobre a incorreção do valor da causa na impugnação à contestação. Portanto, se a parte autora já se manifestou sobre o valor da causa, a decisão recorrida dispensava nova intimação.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1026078-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

No tocante a
prescrição suscitada pelo apelado,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2016, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. [...]”
(TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LUCIANO JOSÉ BERTHOLDO DE SOUZA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que por necessidade realizou empréstimo consignado simples, por confiar na boa fé da instituição financeira, não atentou, e nem foi avisada, que o empréstimo seria feito na modalidade cartão de crédito.

Afirma que foi iludido com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ela, pois recebeu transferências bancária – TED, na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feito “saques” de cartão de crédito, mesmo sem tê-lo recebido.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixar os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
. A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e o recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data;
antecipou os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora. Fixou os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora (Id 264159293).

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando, em suma, que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou saques, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem.
Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, assim requer seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais em especial por não observância do dever de informação e, por conseguinte, determinar a conversão da operação de crédito aplicando taxa média de mercado.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou
a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito (Id. 264159279), comprovando, ainda,
que a parte autora
utilizou o plástico, uma vez que realizou dois saques complementares, conforme verifica-se no
Id. 264159280 – págs. 21 e 22, datados de 14/08/2019 e 30/08/2019, respectivamente, com disponibilização de valores em sua conta bancária, por meio TED (Id 264159280, págs. 88 e 89),
fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado bem como, revisar os juros aplicados.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, anulação do contrato motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”
(N.U 1012273-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025